Tribunal: TJES
Processo: 5000370-86.2026.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000370-86.2026.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO RITA DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL E INCONTROVERSA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU CULPOSO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO EXCULPANTE OU CULPOSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão do juízo sentenciante que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato que resultou na morte da vítima.

Nas razões recursais, o recorrente requereu, em primeiro plano, absolvição sumária, ao fundamento de legítima defesa, sob alegação de histórico de ameaças, provocações e intimidação atribuídas à vítima, bem como de que o fato teria ocorrido na porta de sua residência e em contexto de agressão atual ou iminente. Subsidiariamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a desclassificação para homicídio simples, o reconhecimento de excesso exculpante ou, alternativamente, de excesso culposo, além de impugnar a utilização do in dubio pro societate como fundamento para a manutenção da pronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento. Ao final, o recurso foi conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e, por isso, devem ser excluídas da pronúncia; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para homicídio simples ou culposo, por ausência de dolo ou por excesso culposo; (iv) saber se é possível o reconhecimento de excesso exculpante; e (v) saber se a decisão de pronúncia observou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, sem indevida aplicação do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem exaurimento do mérito e sem incursão aprofundada em matéria reservada ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais referidos no voto, notadamente o laudo de exame cadavérico, o laudo de exame de local de morte violenta e o laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, não havendo controvérsia quanto à ocorrência de morte violenta. Também estão presentes indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, da prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em juízo.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, exige demonstração cabal, inequívoca e incontroversa da excludente, com prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, e do emprego moderado dos meios necessários. No caso, a prova não revela, de forma clara e sem controvérsia, a existência de situação fática apta a justificar o reconhecimento da excludente nesta etapa procedimental.

Os depoimentos colhidos apontam, de um lado, histórico de ciúmes, rivalidade e ameaças anteriores e, de outro, versão indicativa de ataque ofensivo contra a vítima, sem elementos inequívocos de agressão atual ou iminente no momento dos disparos. Nesse contexto, a dissensão probatória afasta a possibilidade de absolvição sumária e impõe a submissão da tese ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, a prova oral fornece suporte mínimo para a submissão de ambas ao crivo do Conselho de Sentença, haja vista a existência de elementos que, em tese, apontam motivação associada a ciúmes e rivalidade afetiva, bem como dinâmica fática compatível com ataque súbito.

A pretensão de desclassificação para homicídio simples, por ausência de dolo compatível com a imputação qualificada, ou para crime culposo, não merece acolhimento, pois os elementos dos autos, inclusive a referência a disparos múltiplos de arma de fogo em direção à vítima, não tornam incontroversa a tese defensiva e recomendam a apreciação pelo Tribunal do Júri.

O reconhecimento de excesso exculpante ou culposo pressupõe, ao menos, base probatória segura quanto à existência de situação inicial de legítima defesa real ou putativa. Ausente demonstração clara e indiscutível de agressão injusta, atual ou iminente, não há ambiente jurídico para o acolhimento dessas teses nesta fase processual.

A crítica à aplicação do in dubio pro societate não prospera, porquanto a decisão de pronúncia não se fundou em meras presunções, mas em laudos periciais e prova oral judicializada suficientes para evidenciar a materialidade e os indícios de autoria, observando, assim, os limites do juízo de admissibilidade da acusação.

A jurisprudência citada no voto corrobora a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ao estabelecer que “a exclusão da qualificadora na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária por legítima defesa e a exclusão de qualificadoras somente são admissíveis quando a excludente ou a improcedência das circunstâncias qualificadoras estiverem demonstradas de forma cabal, inequívoca e incontroversa; presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, impõe-se a manutenção da pronúncia e a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, art. 413; art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que a exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, a sua inexistência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-86.2026.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO RITA DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000370-86.2026.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO RITA DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL E INCONTROVERSA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU CULPOSO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO EXCULPANTE OU CULPOSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão do juízo sentenciante que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato que resultou na morte da vítima.

Nas razões recursais, o recorrente requereu, em primeiro plano, absolvição sumária, ao fundamento de legítima defesa, sob alegação de histórico de ameaças, provocações e intimidação atribuídas à vítima, bem como de que o fato teria ocorrido na porta de sua residência e em contexto de agressão atual ou iminente. Subsidiariamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a desclassificação para homicídio simples, o reconhecimento de excesso exculpante ou, alternativamente, de excesso culposo, além de impugnar a utilização do in dubio pro societate como fundamento para a manutenção da pronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento. Ao final, o recurso foi conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e, por isso, devem ser excluídas da pronúncia; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para homicídio simples ou culposo, por ausência de dolo ou por excesso culposo; (iv) saber se é possível o reconhecimento de excesso exculpante; e (v) saber se a decisão de pronúncia observou os limites do juízo de admissibilidade da acusação, sem indevida aplicação do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem exaurimento do mérito e sem incursão aprofundada em matéria reservada ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais referidos no voto, notadamente o laudo de exame cadavérico, o laudo de exame de local de morte violenta e o laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística, não havendo controvérsia quanto à ocorrência de morte violenta. Também estão presentes indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, da prova oral produzida na fase inquisitorial e confirmada em juízo.

A absolvição sumária fundada em legítima defesa, com base no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, exige demonstração cabal, inequívoca e incontroversa da excludente, com prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, e do emprego moderado dos meios necessários. No caso, a prova não revela, de forma clara e sem controvérsia, a existência de situação fática apta a justificar o reconhecimento da excludente nesta etapa procedimental.

Os depoimentos colhidos apontam, de um lado, histórico de ciúmes, rivalidade e ameaças anteriores e, de outro, versão indicativa de ataque ofensivo contra a vítima, sem elementos inequívocos de agressão atual ou iminente no momento dos disparos. Nesse contexto, a dissensão probatória afasta a possibilidade de absolvição sumária e impõe a submissão da tese ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, a prova oral fornece suporte mínimo para a submissão de ambas ao crivo do Conselho de Sentença, haja vista a existência de elementos que, em tese, apontam motivação associada a ciúmes e rivalidade afetiva, bem como dinâmica fática compatível com ataque súbito.

A pretensão de desclassificação para homicídio simples, por ausência de dolo compatível com a imputação qualificada, ou para crime culposo, não merece acolhimento, pois os elementos dos autos, inclusive a referência a disparos múltiplos de arma de fogo em direção à vítima, não tornam incontroversa a tese defensiva e recomendam a apreciação pelo Tribunal do Júri.

O reconhecimento de excesso exculpante ou culposo pressupõe, ao menos, base probatória segura quanto à existência de situação inicial de legítima defesa real ou putativa. Ausente demonstração clara e indiscutível de agressão injusta, atual ou iminente, não há ambiente jurídico para o acolhimento dessas teses nesta fase processual.

A crítica à aplicação do in dubio pro societate não prospera, porquanto a decisão de pronúncia não se fundou em meras presunções, mas em laudos periciais e prova oral judicializada suficientes para evidenciar a materialidade e os indícios de autoria, observando, assim, os limites do juízo de admissibilidade da acusação.

A jurisprudência citada no voto corrobora a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ao estabelecer que “a exclusão da qualificadora na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, art. 413; art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que a exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, a sua inexistência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Rita de Amorim contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de fato delituoso que resultou na morte de Sebastião Rodrigues de Oliveira.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia. Sustenta, em primeiro plano, cabimento de absolvição sumária, ao argumento de que o recorrente agiu em legítima defesa, diante de quadro anterior de ameaças, provocações e intimidação atribuídas à vítima, afirmando que o evento ocorreu na porta da residência do acusado e em contexto de agressão atual ou iminente.

Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao motivo fútil, alega que o fato não decorreu de razão insignificante, mas de histórico de conflitos, ciúmes, provocações e ameaças recíprocas. Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sustenta inexistência de emboscada, surpresa ou dissimulação, aduzindo que a vítima teria se dirigido ao local dos fatos, circunstância que afastaria a configuração da qualificadora.

Ainda de forma subsidiária, a defesa requer a desclassificação da conduta para homicídio simples, ao fundamento de que não estariam presentes elementos seguros para manutenção da imputação qualificada. Em linha sucessiva, sustenta ausência de dolo compatível com a conclusão adotada na decisão de pronúncia, buscando, conforme a tese desenvolvida, o afastamento da imputação qualificada.

Também formula pedido de reconhecimento de excesso exculpante, ao argumento de que eventual excesso teria decorrido de medo, perturbação ou abalo emocional, com pretensão de isenção de pena. Alternativamente, requer reconhecimento de excesso culposo, com a consequente desclassificação da conduta para delito culposo.

A defesa ainda impugna a aplicação do
in dubio pro societate
como fundamento para manutenção da pronúncia, sustentando que a dúvida não pode prevalecer quando houver, segundo sua ótica, elementos suficientes ao acolhimento das teses defensivas já na fase do art. 413 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000370-86.2026.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO RITA DE AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por João Rita de Amorim contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da morte de Sebastião Rodrigues de Oliveira.

A insurgência defensiva se desenvolve em linhas sucessivas.

Sustenta, inicialmente, que o recorrente agiu em legítima defesa, razão pela qual postula absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Em seguida, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência.

Ainda subsidiariamente, postula desclassificação da conduta para homicídio simples, ao argumento de ausência de dolo compatível com a imputação qualificada.

Em grau sucessivo, pede reconhecimento de excesso exculpante, em razão de medo e perturbação de ânimo, com consequente isenção de pena, ou, alternativamente, reconhecimento de excesso culposo, com desclassificação para crime culposo.

Por fim, impugna a incidência do
in dubio pro societate
, ao fundamento de que tal diretriz não pode prevalecer quando a prova da defesa, segundo afirma, seria suficiente para afastar submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Reexaminados os autos, não verifico fundamento para reforma da decisão recorrida.

Na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, o pronunciamento judicial não encerra o juízo definitivo de culpabilidade. O exame realizado é de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Exige-se, nessa etapa, fundamentação contida, compatível com a natureza interlocutória mista da decisão, sem incursão aprofundada em matéria reservada ao Conselho de Sentença.

No caso, a materialidade se encontra evidenciada pelos elementos técnicos já indicados na sentença, notadamente pelo Laudo de exame cadavérico, às fls. 10/14, arquivo otimizado 05, ID n° 35428127; Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, fls. 11/18 e 01/11, arquivos otimizados 07 e 08, ID n° 35428127 e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística, fls. 12/18, arquivo otimizado 11, ID n° 35428127”. A ocorrência de morte violenta, portanto, não se apresenta controvertida.

Também há indícios suficientes de autoria.

A sentença baseou os indícios de autoria, principalmente pelo depoimento de Amanda Medeiros dos Santos, colhido em fase inquisitorial e novamente fornecido e confirmado na instrução processual, bem como pelo depoimento de Altair Rodrigues Neto, confirmado em sede judicial, os quais se mostraram coesos. Essa conclusão, ao menos para os fins estritos da pronúncia, se mostra adequada.

A defesa busca, em primeiro plano, absolvição sumária por legítima defesa. Todavia, essa tese, para ser acolhida nesta etapa, exige demonstração cabal, inequívoca e incontroversa da excludente. Não basta a existência de versão defensiva plausível. É indispensável que o conjunto probatório revele, com clareza incompatível com controvérsia, agressão injusta, atual ou iminente, emprego moderado dos meios necessários e situação concreta que autorize, desde logo, a retirada da causa da esfera constitucional do Júri.

Esse quadro não se verifica.

A testemunha Amanda Medeiros dos Santos, em juízo, afirmou:

“Perguntada se presenciou o crime, se estava lá no dia, na hora? Respondeu: não”.

Essa passagem, por si, já impõe cautela na valoração do depoimento para fins de absolvição sumária. Embora Amanda tenha relatado hostilidade anterior entre o recorrente e a vítima, não presenciou o momento nuclear do evento letal. Logo, não descreveu, por percepção direta, agressão atual ou iminente praticada por Sebastião Rodrigues de Oliveira imediatamente antes dos disparos.

No mesmo depoimento, Amanda narrou:

“Perguntada o que você sabe sobre esse crime? Respondeu: sabe que eles estavam brigando muito porque eu fazia corre com ele embaixo também, ai ele não gostava muito, não aceitava, mas como eu sou mulher de programa eu falei com ele que se quisesse ficar comigo tinha que ser assim, ai teve esses conflitos entre os dois ele foi e matou, mas eu não tava na hora, tinha saído; Perguntada se o Sebastião e o João tinham algum relacionamento amoroso com você? Respondeu: tinha; Perguntada todos os dois? Respondeu: sim; Perguntada se eles estavam enciumados um com o outro: Respondeu: isto”.

Tal narrativa não confirma legítima defesa. Ao contrário, aponta rivalidade anterior ligada à ciúmes, conflito que, em tese, se ajusta à imputação deduzida na denúncia.

A mesma testemunha, em outro trecho destacado na sentença, disse:

“Perguntada mas com Tiãozinho não? Respondeu: Isto; Perguntada porque ele morava ou porque ele tinha ciúme dele, e não se davam bem? Respondeu: Porque tinha muito ciúme, porque praticamente era embaixo da casa dele; Perguntada se ocorreu o episódio narrando no depoimento em sede policial onde menciona que no último programa feito com Tiãozinho ao sair da casa dele às 4 horas da manhã o Coroa estava na porta de Tiãozinho vigiando a depoente, isso ocorreu? Respondeu: Ocorreu; Perguntada se criou um bate boca, mal estar? Respondeu: ele saiu correndo atrás de mim; Perguntada quem, o João Rita? Respondeu: Sim; Perguntada se ele estava na porta? Respondeu: Na porta da casa dele; Perguntada se era verdade o relato de que o ciúme do Coroa começou a aproximadamente 02 meses e foi piorando? Respondeu: Foi piorando; (...) Perguntada se Coroa chegou fazer ameaça dizendo que iria matar o Tiãozinho? Respondeu: É porque ele estava nervoso na hora, sim; Perguntada se ele chegou a falar isso para a depoente? Respondeu: Sim”.

Novamente, o conteúdo afasta, ao menos em juízo sumário favorável à defesa, a tese de reação lícita e incontroversa. Ao invés disso, projeta tensão progressiva, ciúmes intensificados e ameaça prévia de morte.

Não ignoro que a defesa extrai da prova oral cenário de provocação anterior e de temor do recorrente. Contudo, mesmo que se admita, em tese, existência de animosidade recíproca, isso não basta para reconhecer legítima defesa de plano.

A hostilidade pretérita, os ciúmes, as desavenças pessoais e até o receio subjetivo não equivalem, por si, à comprovação de agressão injusta atual ou iminente no instante da conduta. Entre o conflito anterior e a excludente de ilicitude há distância jurídica relevante, que só pode ser superada por prova segura. Essa prova não está formada de modo inequívoco.

Em sentido oposto à versão defensiva, o informante Altair Rodrigues Neto afirmou:

“Perguntado se sabe como que foi isso? Como que o João armou para matar o Sebastião? Respondeu: Meu irmão tomava conta do nosso pai que tem 90 anos, a casa deles era próximo, o Sebastião foi dar o remédio pro pai e o João Rita desceu de cima da moradia dele e atirou no Sebastião; Perguntado seu irmão morreu ali mesmo? Respondeu: ali no Brasil Novo; Perguntado seu irmão andava armado? Respondeu: não, nunca andou armado, nunca brigou com ninguém”.

A narrativa, embora também não exaure a discussão probatória, caminha em direção diametralmente oposta à legítima defesa. Em vez de reação à agressão atual, descreve ataque ofensivo. Em vez de risco iminente proveniente da vítima, indica que ela “foi dar o remédio pro pai” e que “não, nunca andou armado, nunca brigou com ninguém”. Diante dessa dissensão probatória, mostra-se inviável absolvição sumária.

Também não procede a pretensão de afastamento das qualificadoras.

A qualificadora do motivo fútil não se revela manifestamente improcedente.

A denúncia narra que o recorrente agiu “por motivo fútil”, e a prova oral, longe de inviabilizar tal conclusão de plano, fornece elementos que a sustentam em tese.

A testemunha Amanda afirmou que ambos mantinham relacionamento com ela e que estavam “enciumados um com o outro”. Disse, ainda, que o recorrente “tinha muito ciúme” e que esse ciúme “foi piorando”.

Altair, por sua vez, relatou que o problema entre eles era “causo de mulher” e especificou: “Perguntado o que aconteceu entre eles? Respondeu: é causo de mulher; Perguntado que mulher? Respondeu: Amanda”.

Não cabe, nesta fase, afirmar se ciúme e rivalidade afetiva configurarão, ao final, motivo fútil ou motivo de outra natureza. O que se deve indagar, por ora, é se a qualificadora é manifestamente descabida. E não é.

A defesa afirma que havia histórico de provocações, ameaças e tensão entre as partes, circunstâncias que afastariam a qualificadora da futilidade. Essa leitura, porém, traduz interpretação favorável do acervo, não improcedência manifesta da qualificadora. Havendo suporte probatório que permite, em tese, a submissão da circunstância ao julgamento popular, o decote se mostra prematuro.

O mesmo raciocínio incide sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia atribui ao recorrente agir “mediante emboscada”.

A prova reunida na pronúncia não autoriza a exclusão peremptória dessa circunstância.

A testemunha Altair relatou que “João Rita desceu de cima da moradia dele e atirou no Sebastião”, descrição compatível, em tese, com ataque súbito.

Há elementos indicando que o recorrente supostamente teria aguardado a vítima e efetuado múltiplos disparos, contexto que, ao menos em exame preliminar, não é incompatível com surpresa ofensiva.

É certo que a defesa sustenta ter o fato ocorrido em frente à residência do recorrente e afirma a inexistência de ocultação ou dissimulação. Ainda assim, essa tese depende de incursão valorativa aprofundada sobre a dinâmica do evento, algo impróprio na fase de pronúncia.

A exclusão de qualificadora, nesse momento, só se admite quando desamparada de qualquer base probatória. Não é o que ocorre.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a exclusão da qualificadora na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”. Esse parâmetro deve prevalecer.

A tese de ausência de
animus necandi
, com pedido de desclassificação para homicídio simples, igualmente não prospera.

Aqui, a defesa afirma que a morte teria sido “o resultado de uma reação necessária e desesperada, mas não o objetivo principal de JOÃO RITA” e que o recorrente “evadiu-se do local sem sequer imaginar o óbito da Vítima”.

Ocorre que os autos, no estágio processual em que se encontram, apresentam elementos francamente incompatíveis com a afirmação de ausência manifesta de intenção homicida.

Vale ressaltar, que os disparos múltiplos de arma de fogo em direção à vítima, com resultado morte, constituem dado objetivo que, ao menos em tese, revela conduta dolosa dirigida ao bem jurídico vida.

A pretensão defensiva, na verdade, busca releitura do conjunto fático para obtenção de conclusão meritória mais favorável. Essa providência, todavia, compete ao Conselho de Sentença, salvo quando a prova da desclassificação se mostrar incontroversa, o que não se dá.

Também não há espaço para reconhecimento de excesso exculpante ou culposo.

O excesso exculpante pressupõe, logicamente, situação antecedente de legítima defesa real ou, ao menos, putativa.

Sem base probatória segura quanto à agressão injusta inicial, atual ou iminente, não há sequer ambiente jurídico para cogitar excesso escusável.

Como consignado nas contrarrazões ministeriais “não há qualquer prova de que a vítima: estivesse armada; tivesse ameaçado o recorrente; tivesse investido contra ele; representasse risco iminente”, o que já permite afastar a tese. Além disso, o recorrente, ao contrário, teria aguardado “a vítima; surpreendeu-a; disparou repetidas vezes; fugiu”.

Embora a defesa conteste essa reconstrução, o ponto central permanece: o acervo não demonstra, de forma clara e indiscutível, agressão atual que legitime reação inicial e permita migrar o debate para excesso.

Acresce que o excesso exculpante invocado está ancorado em medo e perturbação de ânimo.

A defesa sustenta que a situação do recorrente se enquadraria “perfeitamente na hipótese de excesso decorrente de perturbação de ânimo”. Todavia, essa construção depende da prévia aceitação de cenário defensivo que os autos não revelam em termos incontroversos.

Antes de discutir se houve extrapolação escusável, seria necessário reconhecer, com segurança, quadro inicial de legítima defesa. Como isso não se mostra possível nesta fase, o pedido não pode ser acolhido.

Pelas mesmas razões, não se acolhe pedido alternativo de excesso culposo e desclassificação para crime culposo. O conjunto probatório até aqui delineado não aponta, de maneira inequívoca, para atuação meramente culposa. Ao revés, descreve disparos reiterados, ameaça pretérita e contexto de animosidade que recomendam submissão da matéria ao Júri.

Resta examinar a crítica defensiva à aplicação do
in dubio pro societate
.

A defesa sustenta que esse vetor não pode ser utilizado para encobrir fragilidades da acusação nem para ignorar prova favorável ao recorrente.

A observação, em abstrato, é correta. Realmente, o
in dubio pro societate
não autoriza pronúncia automática, desprovida de lastro probatório mínimo. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Não basta mera suspeita. Tampouco se admite que a cláusula seja invocada para substituir exame técnico dos elementos coligidos.

Nada obstante, não é essa a hipótese dos autos.

Aqui não há pronúncia fundada em presunções vagas.

Há laudos periciais, há prova oral judicializada, há elementos que indicam conflito anterior, ameaça verbal, múltiplos disparos e imputação concreta ao recorrente. A controvérsia posta pela defesa não revela ausência de indícios.

Revela, isso sim, disputa interpretativa acerca da dinâmica final do fato, do motivo determinante, da eventual surpresa no ataque e da existência ou não de situação defensiva.

A sentença recorrida, nesse contexto, não exorbitou os limites do juízo de admissibilidade.

Reconheceu a materialidade, apontou indícios de autoria e preservou qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes. Agiu, portanto, em consonância com a sistemática legal e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.